Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709045-49.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA PAIXAO BATISTA AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 33820860) interposto por LARISSA PAIXÃO BATISTA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE (FEPECS), indeferiu a liminar. Eis o teor do decisório combatido (ID 116531263 – processo referência): A ação foi ajuizada em desfavor da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, mas essa é integrante da estrutura administrativa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, que detém personalidade jurídica própria, mas como se trata de mera irregularidade retifico o polo passivo para que passe a constar apenas a referida fundação. Anote-se. Defiro a gratuidade de justiça. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar a matrícula no 5o (quinto) ano de medicina e, subsidiariamente, a autorização para realizar dependência do módulo que foi reprovada ou que a ré seja compelida a promover meios de recuperação à autora reprovada no 4o (quarto) ano. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que é aluna do 4o (quarto) ano do curso de medicina e o sistema de avaliação da instituição é formado pelo eixo de módulo temático, composto da parte teórica, e pelo eixo de habilidades e atitudes, composto de aulas práticas. Afirma que foi aprovada no eixo de aulas práticas, mas ao receber o resultado das avaliações finais foi reprovada por não alcançar nota suficiente para aprovação no eixo de aulas teóricas, que foi prestado de forma remota em razão da pandemia. Assevera que após a mudança na metodologia dos critérios de avaliação, foi assegurada a recuperação apenas aos alunos reprovados na parte prática do curso, mas não foi oportunizada recuperação aos alunos reprovados no módulo teórico. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Em suma afirma a autora que não foi oportunizada recuperação para o eixo de módulo temático. Conforme exposto no documento de ID 116268425 da Coordenação do Curso de Medicina, o sistema de avaliação da quarta série precisou ser modificado nos anos de 2020 e 2021 a fim de diminuir o número de avaliações presenciais e para tanto, a avaliação foi regulamentada através da Resolução do Colegiado de Graduação da ECSC no 2/2021. O referido documento esclarece que o sistema de avaliação da instituição é baseado em múltiplas avaliações e foi estabelecido um sistema compensatório, de forma que um eventual mal (sic) desempenho em um módulo poderia ser recuperado em outro módulo, não procedendo a alegação de que não houve oportunidade de recuperação. Ademais, também é destacado que em razão de fatores relacionados à pandemia e ao sistema de ensino remoto, foi aprovada a Resolução no 7/2021 que alterou a nota de corte para aprovação, sendo estabelecido uma nota baseada na média e desvio padrão alcançados pela turma. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, não se verifica nenhuma ilegalidade no ato impugnado, pois a própria autora afirma que não obteve nota suficiente para aprovação no eixo de módulo temático e o sistema de avalição já prevê a recuperação de forma compensatória entre os módulos. Os critérios de avaliação do quarto ano foram os mesmos para todos os alunos dessa série, portanto, a pretensão da autora viola diretamente o princípio da isonomia, não sendo possível conceder a ela condição mais benéfica. Ao Poder Judiciário compete exclusivamente o exame de legalidade, não podendo interferir na autonomia da entidade para obrigá-la a oferecer meios de recuperação, quando esses já foram oferecidos por meio do sistema de avaliação próprio da instituição, ou a possibilidade do aluno cursar disciplinas em regime de dependência. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Cite-se. Inconformada, relata a recorrente que não apenas ela, mais um total de 10 (dez) alunos foram reprovados na quarta série do curso de medicina da agravada, em virtude da supressão de todas as ferramentas de recuperação, as quais, anteriormente, eram aplicadas para ambos os eixos – Módulos Temáticos e Habilidades e Atitudes. Acrescenta que ficou mantido o critério de reavaliação apenas para o eixo Habilidades e Atitudes (prática), após a alteração promovida pela Instituição acerca da metodologia de avaliação do eixo Módulos Temáticos, culminando na inviabilidade de o discente obter o conceito satisfatório e progredir para a próxima série. Aduz, também, que o escore mínimo é 2 (dois) pontos para as avaliações e a média de aprovação foi fixada em 1,84, tendo a recorrente alcançado nota final 1.78, sendo, portanto, reprovada. Pontua que a alteração da metodologia ocorreu no transcurso do ano letivo, em desobediência ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Reputa, ao final, preenchidos os requisitos referentes à probabilidade do direito invocado e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e requer a concessão da medida de urgência para que a agravada promova meios de recuperação para a agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Verifica-se dos autos de referência que a FEPECS precisou alterar o sistema avaliativo em 2020 e 2021, diante da pandemia que, dentre várias medidas, impôs o isolamento social e, assim, tornou necessária a redução das avaliações presenciais. Com isso, o Colegiado de Graduação da ESCS editou a Resolução n. 2/2021 prevendo que, no programa educacional de Módulos Temáticos seriam realizadas provas e que a progressão do estudante no curso ocorreria pelo cálculo da média ponderada das oito avaliações. A propósito, reveja-se o teor do Despacho – FEPECS/DE/ESCS/CCM/GAM, de 10.2.2022: Excepcionalmente, em função da necessidade de isolamento social imposto pela pandemia COVID-19, o sistema de avaliação da quarta série precisou ser modificado nos anos de 2020 e 2021 com o obje9vo de diminuir o número de avaliações presenciais. Neste sentido, a avaliação da quarta série no ano de 2021 foi regulamentada por meio da resolução do Colegiado de Graduação da ESCS No 2/2021 prevendo que, no programa educacional de módulos temáticos seriam realizadas oito provas e que a decisão sobre a progressão dos estudantes no Curso se daria pelo cálculo da média ponderada destas oito avaliações. Após a avaliação de cada módulo temático os estudantes receberam uma devolutiva sobre o seu desempenho na prova e foram reavaliados por meio de uma Avaliação Cognitiva Semestral. Como o sistema estabelecido foi compensatório, um eventual mal (sic) desempenho em um determinado módulo poderia ser compensado por um bom desempenho em outro módulo. Desta forma um eventual mal (sic) resultado poderia ser recuperado nas avaliações seguintes ou compensado por bons resultados anteriores, portanto não procede a argumentação de que não houve oportunidade de recuperação. Esta metodologia de avaliação está em linha com concepção atual sobre o processo de ensino aprendizagem que estabelece que se o processo de aprendizagem é adequado um eventual mal (sic) resultado num determinado conteúdo deixa de ter tanta relevância, se o processo de aprendizagem é adequado. Este conteúdo poderá ser aprendido em outro momento do Curso uma vez que no currículo em espiral da ESCS o mesmo conteúdo retorna vária (sic) vezes durante o Curso. Em função dos diversos fatores relacionados a (sic) pandemia de COVID e ao ensino remoto estabelecido constatou-se que o desempenho de um expressivo número de estudantes estava muito abaixo do esperado e que a média estabelecida para progressão não seria atingida por um expressivo número de estudantes, em função disto, foi aprovada a resolução No 7/2021 do Colegiado de Graduação da ESCS que alterou a nota de corte para aprovação estabelecendo uma nota baseada na média e desvio padrão alcançados pela turma. O sistema de avaliação utilizado em 2021, baseado em múltiplas avaliações realizadas por avaliadores diferentes ao longo de todo o ano letivo é um sistema robusto e de elevada confiabilidade, a partir dos resultados obtidos podemos inferir com muita certeza que os aluno (sic) que não lograram aprovação são estudantes em que o processo de aprendizagem se encontra comprometido a ponto de impedir sua progressão no curso. Por outro lado não vislumbramos a possibilidade legal de mudanças nas regras já estabelecidas para a avaliação depois de enecerrado (sic) o ano letivo. (ID 116268425 – grifo no original) Além da Resolução n. 2/2021, a FEPECS editou a Resolução n. 7/2021 – CoCG/ESCS/2021, seguinte abaixo excerto: RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (CoGC/ESCS) No 007/2021 DISPÕE SOBRE AS AVALIAÇÕES SOMATIVAS DOS ESTUDANTES DE PRIMEIRA A QUARTA SÉREI DO CURSO DE MEDICINA NO ANO DE 2021. O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, no uso das competências conferidas pelo Regimento Interno da ESCS em seu art. 12, inciso II, considerando as peculiaridades decorrentes das mudanças curriculares impostas pela necessidade de isolamento social decorrentes da pandemia de COVID-19, em Reunião Ordinária do dia 10 de novembro de 2021, RESOLVE: Art. 1o. Alterar, em caráter excepcional, os procedimentos avaliativos dos programas educacionais de primeira a quarta série do Curso de Medicina para o ano de 2021. Art. 2o. Ficam mantidos os mesmos instrumentos de avaliação e sistemática de aplicação previstos inicialmente em cada programa educacional. Art. 3o. ... Parágrafo único. Para os estudantes da quarta série do curso de medicina serão reprovados os alunos que obtiverem escore menor que 2 na média do programa educacional de módulo temáticos e cuja média esteja abaixo do percentil 10 ou que obtiverem conceito insatisfatório na unidade educacional IESC/HA. (ID 116268402 – grifos no original) Da leitura dos textos acima transcritos, vê-se, de forma inequívoca, que o objetivo da instituição foi, diante do desequilíbrio causado pelas medidas adotadas para conter a disseminação do Sars-Cov-2, alterar os critérios avaliativos para viabilizar a aprovação do aluno sem a necessidade de provas de recuperação presenciais, mas com a atribuição de média ponderada das oito avaliações para que, ao final, caso houvesse um mau desempenho em um determinado módulo, ocorreria uma compensação em outro. Registre-se, ademais, que é de conhecimento do corpo discente da FEPECS, conforme o Manual de Avaliação (2019), que “a reprovação em 01 (um) programa educacional corresponde à reprovação na série”, ou seja, o não atingimento do escore mínimo em quaisquer das disciplinas, “implicará na não progressão do estudante na série”. (ID 116267441 – p. 36) Por fim, ressalte-se a inaplicabilidade, no caso, do disposto na Lei 9.394/96, com a redação conferida pela Lei 13.168/2015, que estabelece: Art. 47. Na educação superior, o ano letivo regular, independente do ano civil, tem, no mínimo, duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. § 1o. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições, e a publicação deve ser feita, sendo as 3 (três) primeiras formas concomitantemente: (...) IV - deve ser atualizada semestralmente ou anualmente, de acordo com a duração das disciplinas de cada curso oferecido, observando o seguinte: (...) b) a publicação deve ser feita até 1 (um) mês antes do início das aulas; Conforme já registrado anteriormente, a alteração do critério avaliativo ocorreu em benefício dos alunos, os quais, de acordo com a observação da Instituição, estavam com o desempenho muito abaixo do esperado e que a média estabelecida para a progressão não seria atingida por um expressivo número de estudantes. Logo, a exigência da publicação no prazo máximo de um mês antes do início das aulas deve ser mitigada, na medida em que a modificação do critério surgiu in bonam partem. Colaciono, a propósito, julgado deste egrégio Tribunal que se amolda ao entendimento aqui balizado: CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA. REGULAMENTO INTERNO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. REPROVAÇÃO DA SÉRIE POR REPROVAÇÃO EM UM MÓDULO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. DEPENDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O artigo 207, da Constituição Federal de 1988, dispõe que as instituições de ensino universitário gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, cabendo ao Poder Judiciário, apenas, repelir eventuais ilegalidades, abusos ou arbitrariedade exacerbada na prática desse exercício. Pela leitura do Regulamento Interno da ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, depreende-se caber exclusivamente à Comissão de Reavaliação Especial do Curso de Medicina deliberar sobre a manutenção do conceito insuficiente obtido pela aluna ou, ainda, sobre a instituição de um Plano de Reavaliação Especial, não consistindo esta última providência em direito potestativo da discente. Não havendo prova de nenhuma irregularidade praticada pela Instituição de Ensino, que cumpriu o Regulamento ao qual está subordinada, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se na autonomia da entidade para obrigá-la a oferecer a possibilidade ao aluno de cursar disciplinas em regime de dependência. Não há, no contexto adotado pela instituição de ensino, exercendo sua autonomia didático-científica, desproporcionalidade na reprovação do aluno em toda a série, em virtude da reprovação em determinado módulo, pois escolheu adotar sistema de avaliação critério-referenciada, exigindo-se, portanto, que os estudantes tenham completo domínio de um determinado padrão específico de competências desejadas para avançar no curso. (Acórdão 1272932, 07000705220208070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos sob um juízo de cognição sumária próprio desta fase, constata-se que não se revestem de plausibilidade as alegações recursais. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador